Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-16.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0003427-16.2012.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CRISTIANO DE OLIVEIRA ROBINSON, FABIO LUIS DE ALMEIDA, LIGIA VANESSA PEREIRA DA SILVA, MARCELO CASTELO BRANCO CORDEIRO DA ROCHA, OZIEL MORAES CARNEIRO, RAFAEL DE ANDRADE DA SILVA OLIVEIRA, RICARDO ANDRE SOUZA MELO, FABIO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CRISTIANO DE OLIVEIRA ROBINSON, FÁBIO LUIS DE ALMEIDA, LÍGIA VANESSA PEREIRA DA SILVA, MARCELO CASTELO BRANCO CORDEIRO DA ROCHA, OZIEL MORAES CARNEIRO, RAFAEL DE ANDRADE DA SILVA OLIVEIRA, RICARDO ANDRE SOUZA MELO e FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES contra a sentença constante nos IDs 15047589 e 15047590, fls. 2376/2411, que os condenou a penas diversas, por incursão no art. 155, §4o, inciso II, c/c art. 71 e art. 288, caput, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90 (apenas ré Lígia Vanessa). Observa-se que a defesa dos apelantes MARCELO CASTELO BRANCO CORDEIRO DA ROCHA, ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e RICARDO ANDRE SOUZA MELO apresentaram termos de apelação, nos quais requereram a juntada das razões na superior instância, conforme disposto no art. 600, §4o, do Código de Processo Penal (IDs: 15047592, fls. 67/68 e 93, respectivamente). Dessa forma, intimem-se as Defesas dos acusados MARCELO, ANTÔNIO e RICARDO para apresentação das as razões recursais, nos termos do artigo 600, do Código de Processo Penal. Após, baixem-se os autos à instância a quo para que seja oportunizada ao Ministério Público a apresentação das contrarrazões aos apelos dos réus. Em seguida, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Por fim, venham-me os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator